Tribunal: TJSP
Processo: 2238246-86.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DELEGADO DE POLÍCIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE RESULTOU EM SUA DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO – V. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA EM RELAÇÃO A UMA DAS FALTAS DISCIPLINARES, AFASTANDO-A EM RELAÇÃO À OUTRA, MANTIDA A PENALIDADE IMPOSTA – AUTOR QUE REITERA NA

Ementa:
RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DELEGADO DE POLÍCIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE RESULTOU EM SUA DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO – V. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA EM RELAÇÃO A UMA DAS FALTAS DISCIPLINARES, AFASTANDO-A EM RELAÇÃO À OUTRA, MANTIDA A PENALIDADE IMPOSTA – AUTOR QUE REITERA NA RESCISÓRIA A TESE DE PRESCRIÇÃO, SOB ROUPAGEM DE MANIFESTA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA E NOVA PROVA (ARTIGO 966, INCISOS V E VII, DO CPC) – SOLUÇÃO DO COLEGIADO QUE SE MOSTRA CORRETA E ADEQUADA – PRETENSÃO QUE, NA REALIDADE, OSTENTA PROPÓSITO DE MERA REVISÃO DO JULGADO RESCINDENDO – CONSTATAÇÃO DE SINGELO ERRO MATERIAL EM SEU BOJO, INCAPAZ, TODAVIA, DE ALTERAR A CONCLUSÃO IMPOSTA – PRESCRIÇÃO PARA A FALTA PREVISTA EM LEI COMO INFRAÇÃO PENAL (CORRUPÇÃO PASSIVA) QUE NÃO RESTOU CONSUMADA – IRRELEVÂNCIA DE ULTERIOR JULGAMENTO NA ESFERA PENAL RECONHECENDO A PRESCRIÇÃO DA PENA EM CONCRETO IMPOSTA AO AUTOR – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CRIMINAL E ADMINISTRATIVA – INEXISTÊNCIA DE AVENTADAS HIPÓTESES DE RESCINDIBILIDADE DO V. ACÓRDÃO OBJETO DA AÇÃO – IMPROCEDÊNCIA.